Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-55.2022.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004265-55.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 924.694.774-68 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), GUANABARA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.729.834/0001-20 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), KAMILA TAYANE PADILHA - CPF: 060.542.561-22 (ADVOGADO), ALINE MELLO BRANDAO FELTRIN - CPF: 047.874.697-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à indenização securitária decorrente de alegada incapacidade laboral permanente e julgou improcedente a ação de cobrança. O juízo de origem fixou como termo inicial do prazo prescricional a data da perícia médica realizada em demanda previdenciária, reconhecendo ainda ausência de comprovação da suspensão do prazo por pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança do seguro por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, conta-se da data em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade para o trabalho, nos termos da Súmula 278 do STJ.

A realização de perícia judicial em processo previdenciário, com conclusão sobre a incapacidade total e permanente, configura ciência inequívoca para fins de início do prazo prescricional.

A manifestação do autor, em data posterior à perícia, requerendo a concessão do benefício previdenciário, confirma sua ciência da invalidez antes da sentença na ação previdenciária.

A ausência de comprovação do pedido administrativo à seguradora afasta a alegação de suspensão do prazo prescricional.

A demanda foi ajuizada após o decurso do prazo anual, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a ação de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data da perícia judicial que atesta de forma inequívoca a incapacidade total para o trabalho.

Em regra, a
ciência da invalidez pelo segurado
ocorre com o laudo médico pericial.

A ausência de comprovação de pedido administrativo à seguradora impede o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC,
arts
. 373, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro julgada nos seguintes termos:

a) acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição ânua e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, II, do CPC;

b) homologo o pedido de desistência formulado pelo autor em relação à requerida
Brasilseg
Companhia de Seguros, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC;

c) acolho o pedido de impugnação ao valor da causa para adequá-lo ao limite previsto na apólice, fixando-o em R$ 82.058,40;

d) Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida.

O
apelante sustenta que a ciência inequívoca da incapacidade laboral ocorreu apenas com a sentença previdenciária que lhe concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez, proferida em 23
-11-
2021, e não na data da perícia médica
,
e portanto
esta demanda foi proposta dentro do prazo prescricional de um ano.

Alega que o pedido administrativo formulado junto à seguradora não foi avaliado até hoje, o que suspenderia o prazo prescricional, conforme Súmula 229 do STJ.

Contrarrazões no
s
Id
s
.
302914401
e
302914402
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor
ajuizou a demanda relatando
que foi contratado em 19
-03-
2005 pelas empresas Usinas Itamarati S/A e Guanabara Agrícola Ltda como operador de máquinas agrícolas. Em razão do vínculo, aderiu a
o
seguro de vida fornecido pelas rés Bradesco Vida e Previdência S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Posteriormente, foi acometido por doença incapacitante, afastado do trabalho e aposentado por invalidez pelo INSS, conforme sentença
proferida em
23
-11-
2021, nos autos n
.
1007199-23.2021.4.01.3600, da 6ª Vara Federal d
o
Juizado Especial Cível.

Ao tentar acionar o seguro, não conseguiu obter a apólice, pois a empregadora não apresentou o documento. Por isso, ajuizou ação na 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT (proc. N
.
0000283-34.2022.5.23.0051) para compelir as empresas a fornecê-la.

O art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil estabelece o prazo prescricional de um ano para ações envolvendo cobrança de indenização securitária, contados a partir da ciência inequívoca do segurado sobre a incapacidade laboral, conforme também preconiza a Súmula 278 do STJ
, que assim dispõe
:

"
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
."

O juízo de origem reconheceu a prescrição ânua, fixando como termo inicial a data da perícia médica
realizada no
processo previdenciário (04
-06-
2021), que atestou a incapacidade total e permanente.

Na conclusão da perícia constou o seguinte (
Id.
302913928
):

Perícia realizada em: 04/06/2021: Com fundamentação na avaliação pericial acima exposta, no exame físico, laudos médicos, atestados médicos, exames apresentados e informações colhidas com o periciando, com diagnóstico de Transtorno dos discos lombares, com compressão patologias em fase moderada no momento, já
realizado procedimento cirúrgico, com persistência do quadro; conclui-se que o periciando apresenta-se INCAPACITADO de forma total e permanente para desenvolver suas atividades laborais; Sem mais me prontifico a quaisquer esclarecimentos;

O
apelante sustenta que
teve conhecimento da sua situação apenas
com a sentença previdenciária que lhe concedeu aposentadoria por invalidez, em 23
-11-
2021. Contudo, os elementos dos autos demonstram que
, na verdade,
já tinha
ciência
desde a realização da perícia médica
(04-06-
2021
)
.

Conforme consta nos autos,
e
m 02
-07-
2021,
ele
se
manifestou
na demanda
previdenciári
a
requerendo a homologação do laudo pericial e a concessão
d
a aposentadoria por incapacidade, demonstrando ciência d
a
sua condição.

Embora o STJ
admita

que o conhecimento poderia
ocorrer com a
sentença naquela lide
,
isso
dependeria de comprovação pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Da mesma forma, também não comprovou a data em que realizou o pedido administrativo
, o qual
teria o condão de interromper esse prazo.

Assim, como esta demanda foi ajuizada apenas em 11-11-2022, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025